Tribunal: TJSP
Processo: 1013093-52.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR. Contrato bancário – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir – Inconformismo do autor – Ação cautelar de natureza preparatória – Exibição de documento – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Hipótese não abrangida pelo artigo 381 do CPC – Possibilidade, entretanto, de ajuizamento de ação exibitória de natureza autônoma

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR. Contrato bancário – Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir – Inconformismo do autor – Ação cautelar de natureza preparatória – Exibição de documento – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Hipótese não abrangida pelo artigo 381 do CPC – Possibilidade, entretanto, de ajuizamento de ação exibitória de natureza autônoma para exibição de documento ou coisa – Artigo 397do novo CPC – Tutela específica – Pretensão da exibição de todos os documentos que fundamentam a cobrança perpetrada pela ré – Ausência de comprovação de recusa anterior, com recolhimento da tarifa pertinente e conferindo prazo razoável ao cumprimento do pleito – Inexistência de interesse legítimo para o ajuizamento desta demanda cautelar – Entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça – Decreto extintivo mantido – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000676538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013093-52.2020.8.26.0506, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante WILLIAN
RAFAEL GIMENEZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada RV MULTICARTEIRAS
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1013093-52.2020.8.26.0506
Comarca:
Bebedouro
Juízo de origem:
1a Vara Cível
Juiz prolator:
Neyton Fantoni Júnior
Processo:
1013093-52.2020.8.26.0506
Apelante:
Willian Rafael Gimenez (Justiça Gratuita)
Apelada:
RV Multicarteira Recuperação de Ativos Eirelli
MEDIDA CAUTELAR. Contrato bancário Sentença que
extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de
interesse de agir Inconformismo do autor Ação cautelar
de natureza preparatória
Exibição de documento

Impossibilidade Ausência de previsão legal Hipótese não
abrangida pelo artigo 381 do CPC Possibilidade, entretanto,
de ajuizamento de ação exibitória de natureza autônoma para
exibição de documento ou coisa Artigo 397do novo CPC
Tutela específica
Pretensão da exibição de todos os
documentos que fundamentam a cobrança perpetrada pela ré
Ausência de comprovação de recusa anterior, com
recolhimento da tarifa pertinente e conferindo prazo razoável
ao cumprimento do pleito Inexistência de interesse legítimo
para o ajuizamento desta demanda cautelar Entendimento
assente no Superior Tribunal de Justiça Decreto extintivo
mantido Recurso não provido.
VOTO 21894
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 55/57, que indeferiu a inicial e julgou extinta a cautelar de exibição de
documentos por falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso
VI e artigo 333, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.
O autor recorre sustentando que houve erro de
equidade no julgado, pois em absoluta afronta ao entendimento
consolidado no âmbito do C. STJ, nos autos do Recurso Especial no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.803.251/SC.
Pugna pela reforma da decisão para recebimento da
inicial e processamento do feito, reconhecendo-se a adequação da via eleita
e o interesse de agir.
Recurso tempestivo, sem preparo, tendo o réu sido
citado para apresentar contrarrazões, juntadas às fls. 75/85.
O apelado trouxe preliminar de não conhecimento,
diante da ausência de preparo recursal.
À fl. 113 foi concedida a gratuidade judiciária ao
suplicante, em sede recursal.
É o relatório.
A preliminar de não conhecimento do apelo deve
ser rejeitada porque a gratuidade pleiteada pelo recorrente em exordial,
embora não apreciada pelo Juízo de origem, foi reiterada às fls. 91/92 e
deferida em grau recursal.
Passo à apreciação do mérito.
O requerente ajuizou a presente demanda com a
pretensão de exibição de todos os documentos que fundamentam a
cobrança perpetrada pela ré, frustrada a tentativa de solução administrativa.
Com a exordial carreou os documentos de fls. 08/23.
Houve emenda à inicial às fls. 25/26, acompanhada
dos documentos de fls. 27/45.
Antes de determinada a citação, sobreveio o decreto
extintivo, objeto do presente inconformismo.
De acordo com o novo Estatuto Processual Civil, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medida cautelar pode ter natureza preparatória atrelada à ação principal
(CPC artigo 305) ou incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC
artigo 396), de modo que a veiculação de pretensão cautelar de natureza
satisfativa, especificamente de exibição de documentos (CPC/73, artigos
844 e 845), por não ser replicada no atual regramento, implica na sua
impossibilidade por ausente previsão legal, até porque referida hipótese
não foi abrangida pelo artigo 381 do CPC.
No entanto, o novo CPC permite a tutela exibitória
pela via autônoma, observado o procedimento comum, previsto no art. 397
do CPC, sem prejuízo do dever de exibição pela parte a que refere o artigo
396 do CPC, “O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa
que se encontre em seu poder”.
Considerando que a finalidade do processo é a
exibição de documentos, cumpre ressaltar que a jurisprudência já
sedimentou entendimento da necessidade de pedido administrativo prévio
e formal e a consequente recusa da instituição financeira, com o
recolhimento da tarifação extrajudicial para que esse serviço diferenciado
fosse prestado em tempo razoável. E o suplicante não juntou prova alguma
de eventual notificação extrajudicial enviada à instituição recorrida.
E é aqui o ponto em que claramente reside a
controvérsia, pois que considerado o interesse de agir seja caracterizado
pela tutela jurisdicional no plano da utilidade conferida e da aptidão que o
processo ajuizado efetivamente confira, o seu perfeito delineamento é
impreterível.
Daí porque no procedimento cautelar o exame da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coisa ou do documento revela-se necessário toda vez que não se mostrar
possível e pertinente alcançá-los por meios ordinários da vida, reclamando
a intervenção do Poder estatal afeto ao Judiciário.
Judicializar abusivamente onde não exista obstáculo
é exceder os limites do direito de ação em face do constrangimento que
qualquer demanda a isto instigue o chamamento de outrem que jamais
recusara o acesso à coisa ou ao documento pretendidos.
E há que se perguntar: o Banco ou outra instituição
financeira poderia validamente recusar a entrega de qualquer documento
relacionado ao vínculo obrigacional que o constranja perante a clientela?
Não.
E saliente-se que a Resolução BACEN 3849 de 25
de março de 2010 expressamente determinou-lhes até mesmo a instituição
de componente organizacional de ouvidoria com o propósito de atuar
como canal de comunicação entre essas instituições e os clientes e usuários
de produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos.
Assim estruturada essa ouvidoria, quaisquer desvios
das orientações emanadas da Resolução 2878/2001, que dispõe sobre
procedimentos a ser observados pelas instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN na contratação de
operações e na prestação de serviços aos clientes e ao público em geral,
seriam imediatamente atendidos por órgão distinto das unidades
operadoras.
É essa transparência nas relações contratuais que
preserva os clientes e o público em geral, cumprindo a integral observância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos vínculos negociais com a necessária contraprestação de todo o serviço
realizado para o fornecimento do documento pretendido.
Nesta dimensão vem à baila apreciar o Recurso
Repetitivo consolidado recentemente pelo E. Superior Tribunal de Justiça à
luz do artigo 5o da Constituição Federal que consagra o princípio da
inafastabilidade da jurisdição.
O tema é suscitado em v. Acórdão de que foi relator
o E. Desembargador Ademir Benedito:
MEDIDA CAUTELAR - Exibição de documentos - Interesse
de agir presente - Desnecessidade de prévio pedido
administrativo - Inafastabilidade da jurisdição - Extinção
afastada - Documentos comuns entre as partes - Dever da
instituição bancária no fornecimento desses documentos -
Recurso provido.
(Apelação no 00421184520118260506, 21a Câmara de
Direito Privado, Relator Ademir Benedito, julgado em
25/02/2013).
Respeitosamente à brilhante exposição apontada
nesse julgado, esta não é a tese que vinga em temas correlatos, prestigiando
citar v. Acórdão de foi relator o E. Desembargador Nuncio Theophilo Neto
e no qual expressamente é feita remissão à repercussão geral reconhecida
pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE 631.240/MG:
ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL INTERESSE DE AGIR.
Consoante
entendimento
firmado
pelo
STF
no
RE
631.240/MG, com repercussão geral reconhecida, é
imprescindível o prévio requerimento administrativo para
caracterização do interesse de agir. Inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Extinção do processo mantida. Recurso improvido.
(TJ-SP
-
APL:
10130427120148260564
SP
1013042-71.2014.8.26.0564, 17a Câmara de Direito
Público, Relator Nuncio Theophilo Neto, julgado em
24/02/2015).
Em semelhante apreciação o E. Ministro Roberto
Barroso destaca que inexiste ofensa à garantia da inafastabilidade da
jurisdição quando apreciado interesse de agir no âmbito das condições da
ação e a parte teve acesso a todos os meios de impugnação previstos na
legislação processual (STF, RE no 826873/MA, julgado em 14/08/2014).
E o Ministro Herman Benjamin acompanha tese
similar em julgado recente no qual ressalta que o tratamento do tema no
âmbito do interesse de agir não nega o direito de ação e tampouco projeta
o tema para a área própria à exigência do exaurimento da via
administrativa (STJ, agravo em Recurso Especial no 370774/PR, julgado
em 07/02/2015).
Ora não adotadas as providências anteriores de
formular o pedido junto ao recorrido, recolhendo a tarifa pertinente e
conferindo prazo razoável ao cumprimento do pleito, inexistia legítimo
interesse para o ajuizamento desta demanda cautelar.
É exatamente este o núcleo condutor da tese
consolidada perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça relativamente a
ações cautelares deste jaez quando ausente a comprovação de que houvera
uma recusa administrativa.
Tal
decisão
está
de
conformidade
com
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudência atual do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que de maneira
criteriosa assumiu a necessidade de o demandante demonstrar que haveria
litigiosidade direta ou indireta para reputar presente uma justa causa para o
ajuizamento de medida cautelar para exibição de documentos e da fixação
de verba honorária advocatícia em ações assim propostas.
Basta ver que por inúmeras vezes isto é de todo
impertinente na medida em que as instituições financeiras disponibilizam um
sistema informatizado amplo e em conformidade com os princípios
constitucionais de acesso à informação.
E não fora isto, a normatividade a que elas se
sujeitam perante os órgãos de controle torna-lhes compulsória a
apresentação de todos os documentos que porventura sejam reclamados por
seus correntistas, velando tão somente pela preservação dos sigilos que essa
atividade reclama.
Assim sedimentado houve o reconhecimento pelo
Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de tema com efeito
repetitivo que assoberba desnecessariamente os Tribunais, tudo mereceria
um tratamento geral que espancasse dúvidas e divergências e orientasse o
procedimento de clientes e das instituições financeiras do país:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR.
PEDIDO
PRÉVIO
À
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
E
PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição
de documentos bancários (cópias e segunda via de
documentos) é cabível como medida preparatória a fim de
instruir a ação principal, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não
atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso
especial provido. (Julgamento em 10/12/2014, Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, REsp 1349453/MS). Grifo
nosso.
E é bem por isto que era mesmo hipótese de extinção
do feito, ante a falta de interesse de agir para ajuizamento desta demanda.
Desta forma, irretocável o decreto extintivo, ora
mantido.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 113975
Apelação Cível no 1013093-52.2020.8.26.0506
Comarca: Bebedouro
Apelante: Willian Rafael Gimenez
Apelado: Rv Multicarteiras Recuperacao de Ativos Eireli
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Willian Rafael Gimenez ajuizou a
presente ação em face de RV Multicarteiras Recuperação de Ativos
Eireli., objetivando a apresentação do
contrato que originou a negativação do
seu nome.
Por ocasião da prolação da r.
sentença recorrida o MM. Juiz houve por
bem extinguir a demanda, nos moldes do
inciso III, do artigo 330 c.c. o inciso VI, do
artigo 485, ambos do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil, por entender que o autor não possui
interesse de agir.
Nos termos do inciso II e do
parágrafo 5o, ambos do artigo 381 do
supracitado diploma legal:
“Art. 381. A produção antecipada da
prova será admitida nos casos em que:
(omissis )
II
o prévio conhecimento dos fatos
possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
(...)
§5o Aplica-se o disposto nesta Seção
àquele que pretender justificar a existência de algum
fato ou relação jurídica para simples documento se
sem caráter contencioso, que exporá, em petição
circunstanciada,
a sua intenção”. (grifamos)
Conforme
se
depreende
do
mencionado dispositivo legal, a legislação
processual em vigor admite expressamente
a produção antecipada da prova, como
medida
cabível
para
obtenção
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos.
Acerca do tema, preleciona o
professor Daniel Amorim Assumpção Neves: “A produção antecipada de provas
perdeu sua natureza de cautelar, tornando-se tão
somente uma ação probatória autônoma , pela qual se
produz uma prova antes do processo principal sem a
necessidade de ser comprovado o periculum
in mora.
(omissis ) E o legislador também fez a justificação e a
exibição de documentos perderem a natureza cautelar,
que agora, somadas à produção antecipada de provas,
deu
origem
à
ação
probatória
autônoma ”.1
(grifamos)
Tal
posicionamento
é
corroborado pelo jurista Marcus Vinicius
Rios Gonçalves:
“A antecipação da prova servirá para que
colha elementos necessários para a ação principal. O
mesmo se passa em relação à exibição de documentos.
Sem ele, a parte não terá condições de saber se pode
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual
civil
volume
único , 9a edição revista e atualizada, São Paulo: Ed. Juspodivm, 2017. P. 755.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou não ajuizar a ação. A antecipação fornecerá
elementos ao interessado para que decida se deve ou
não ajuizá-la. (...) será satisfativa, porque não servirá
para afastar um risco, mas para fornecer uma
informação, um esclarecimento”.
2 (grifamos)
Nesse sentido é o entendimento
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo:
“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PEDIDO
ANTECEDENTE.

AÇÃO
AUTÔNOMA.
NATUREZA
SATISFATIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
REQUISITOS.
1.
No
âmbito
do
novo
Código
de
Processo Civil, o pedido de exibição de documentos
formulado
de
forma
autônoma,
antecedente
e
satisfativa deve ser realizado por meio de produção
antecipada de provas . 2. Cabe à parte, então, cumprir
os requisitos do art. 382 do CPC, apresentando as
razões que justifiquem a necessidade da antecipação e
mencionando com precisão os fatos sobre os quais a
prova há de recair .
(...)
2 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual
Civil . V. II. São
Paulo: Saraiva, 2017. p. 39.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Recurso não provido”. 3 (grifamos)
Com efeito, a pretensão da
apelante
consiste
na
obtenção
do
contrato, cujo suposto inadimplemento
acarretou a negativação de seu nome.
Desse modo, a via processual
eleita
é
de
todo
adequada,
eis
que
preenchidos os requisitos previstos no
artigo 382 do Estatuto Adjetivo Civil,
sendo de todo descabida a análise da
demanda como se fosse cautelar exibitória
autônoma, por estar expresso na exordial
o procedimento pretendido.
Ressalte-se
ainda,
que
em
virtude da impossibilidade da análise da
demanda
como
cautelar
exibitória,
é
descabida a aplicação do entendimento
pacificado
pelo
Superior
Tribunal
de
3 TJSP. Apelação 1010112-36.2017.8.26.0577. 14a Câmara da Seção de Direito
Privado. Rel. Des. Melo Colombi. J. 20.07.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça no Resp. no 1.349.453/MS, em sede
de recurso repetitivo, sendo irrelevante a
comprovação
do
prévio
requerimento
administrativo à ré.
Portanto, o provimento jurisdicional é útil e necessário ao
requerente, sendo legítima a pretensão à
tutela jurisdicional, conforme estatuída
no
inciso
XXXV,
do
artigo
5o
da
Constituição Federal.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento ao recurso, para os fins de
desconstituir a r. sentença, devendo o
feito ter seu regular seguimento, em
atenção ao Due Process of Law .
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
122D2230
10
15
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1232010E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013093-52.2020.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.